Tribunal: TJDFT
Processo: 0717864-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DA SEGUNDA INSTÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO EM AÇÃO MONITÓRIA. VIABILIDADE DE DISCUSSÃO DA "CAUSA DEBENDI". CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL.

I. Após a precedente desconstituição da sentença por esta e. 2a Turma Cível, por força de apelação da parte ré, esta foi privada de apresentar manifestação ou pedido de produção de provas ao tempo do consequente retorno dos autos à origem, em evidente cerceamento de defesa e afronta aos princípios processuais da efetividade da prestação jurisdicional e da cooperação judiciária.
II. Na ação monitória fundada em título de crédito sem força executiva (cheque prescrito), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de ser dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (Súmula 531).
III. É admissível, no entanto, a análise da “causa debendi” como matéria de defesa mediante a oposição de embargos à ação monitória (Código de Processo Civil, art. 702, §1o), tendo em vista que a autonomia da cártula objeto da ação monitória não é absoluta.
IV. Essa é exatamente a situação processual do caso concreto, em que a parte ré não reconhece a emissão do título para pagamento de qualquer dívida e nega relação jurídica estabelecida entre as partes.
V. Dessa forma, por ter o e. Juízo de origem deixado de dar oportunidade e/ou apreciar a necessária produção de provas para análise da causa debendi, o que teria desencadeado a imediata improcedência dos embargos à monitória (exatamente por falta de provas), resultam caracterizados o cerceamento de defesa (error in procedendo) e o prejuízo processual à parte ré, ora apelante (Código de Processo Civil, artigo 282, § 1o, a contrario sensu), tudo, a fundamentar a declaração de nulidade processual a partir da fase instrutória.
VI. Apelação provida.